Tribunal: CVM
Processo: RJ-2017-01582
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-06-19
Data de publicação: 2018-06-19

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2017/1582

Acusado:
Alexandre Souza de Azambuja

Ementa:
Não elaboração de demonstrações financeiras – não envio de
informações periódicas – não convocação de assembleia geral
ordinária. Multas e inabilitação temporária.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da
Lei no 6.385/76, e, considerando, por um lado, o largo e reiterado
histórico de descumprimento das normas legais e regulamentares do
acusado e, por outro, como atenuante para a dosimetria das
penalidades, o reduzido número de acionistas da Intellectual Services
S.A. e o fato de o registro da companhia ter sido cancelado na CVM
em 07.01.2016, decidiu:

I – Aplicar ao acusado Alexandre Souza de Azambuja, na qualidade
de diretor de relações com investidores da Intellectual Services S.A.:

a) Multa de R$ 80.000,00, pela não elaboração e não apresentação
das demonstrações financeiras de 2014, em infração ao art. 176
da Lei no 6.404/76, c/c o art. 21, III, da Instrução CVM no
480/09;

b) Multa de R$ 20.000,00, em razão do não envio tempestivo do
Formulário Cadastral, em infração ao art. 21, I, combinado com o
parágrafo único do art. 23 da Instrução CVM no 480/09; e

c) Multa de R$ 20.000,00, em função da não apresentação do
Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP de
2014, em infração ao art. 21, IV, combinado com o art. 28, II, da
Instrução CVM no 480/09.

II – Aplicar ao acusado Alexandre Souza de Azambuja a penalidade
de inabilitação temporária para o exercício do cargo de
administrador, ou de conselheiro fiscal, de companhia aberta,
pelo período total de quatro anos, em razão de: (i) na qualidade
de membro do conselho de administração da Intellectual Services
S.A., não ter convocado a assembleia geral ordinária relativa ao
exercício social findo em 31.12.2014, em infração ao art. 132, c/c
o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76; e de, na qualidade de diretor
de relações com investidores da Companhia: (ii) não ter
apresentado o Formulário de Referência de 2015, em infração ao
art. 21, II, combinado com o parágrafo primeiro do art. 24 da
Instrução CVM no 480/09; e (iii) não ter apresentado os
Formulários ITR de 2015, em infração ao art. 21, V, da Instrução
CVM no 480/09.

Os membros do Colegiado presentes acompanharam os termos do
voto do Relator Marcelo Barbosa, tendo o Diretor Gustavo Borba apresentado
manifestação de voto em separado.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, nos termos do art. 29 da Lei no 13.506/2017, prazo esse, ao

qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de
Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes
tiverem diferentes procuradores.

Por força do disposto na Lei no 13.506/2017, o acusado punido com a
pena de inabilitação poderá, no prazo de 10 dias, contados da data da ciência desta
decisão, requerer efeito suspensivo da decisão de inabilitação temporária.

Ausente o acusado, sem representante constituído.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Borba,
Gustavo Machado Gonzalez, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo
Barbosa, Relator e Presidente da Sessão.

Ausente o Diretor Henrique Balduino Machado Moreira.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018.

Marcelo Barbosa
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2017/1582
SEI no 19957.003149/2017-26

Acusados:
Alexandre Souza de Azambuja

Assunto:
Responsabilidade
de
administrador
pelo
descumprimento
de
obrigação de enviar à CVM informações periódicas; não elaboração de
demonstrações financeiras; e não convocação de assembleia geral
ordinária da Intellectual Services S.A.

Relator:
Presidente Marcelo Barbosa

RELATÓRIO
I.
OBJETO.

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas – SEP (“Acusação”) para apurar a
responsabilidade de Alexandre Souza de Azambuja (“Acusado”, ou “Azambuja”), na
qualidade de membro do conselho de administração e de diretor de relações com
investidores - DRI da Intellectual Services S.A. (“Companhia”), por não ter
convocado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em
31.12.2014 (“AGO de 2015”), e por não ter elaborado, ou apresentado, conforme o
caso: (i) o Formulário Cadastral; (ii) as Demonstrações Financeiras anuais – DFs de
2014; (iii) o Formulário de Referência de 2015; (iv) o Formulário de Demonstrações
Financeiras Padronizadas – DFPs de 2014; e (v) os formulários de informações
trimestrais - ITRs de 2015 da Companhia.

2.
Este PAS originou-se do Processo CVM no 19957.000195/2016-92, o qual
teve por objeto o cancelamento do registro da Companhia na CVM, nos termos do
art. 54 da Instrução CVM n° 480/09, em razão da suspensão de registro de emissor

ter se estendido por período superior a 12 meses. A Companhia teve o seu registro
cancelado em 07 de janeiro de 20161.

II.
INFORMAÇÕES LEVANTADAS PELA ACUSAÇÃO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO.

3.
A SEP apresentou termo de acusação em face do Acusado, datado de 27 de
junho de 2017 (“Termo de Acusação”), nos seguintes termos a seguir resumidos2.

4.
A área técnica destacou que, de acordo com o último formulário de
referência apresentado pela Companhia (“Formulário 2014 v.1”)3, a sua estrutura
acionária seria dividida entre o Acusado (10%), a empresa Templars Trust
Investimentos Ltda. (89,9996%)4, e outros acionistas (0,0004%), a qual
permaneceria inalterada desde 30 de dezembro de 2011. Todavia, o formulário de
referência apresentado em 23 de agosto de 2013 (“Formulário 2013 v.3”) traria
informações diferentes sobre a estrutura acionária da Companhia5-6”

5.
Adicionalmente, a SEP apontou que, segundo informações do Formulário
2014 v.1, a composição dos órgãos de administração da Companhia seria a
seguinte:

Administrador
Cargo
Alexandre Souza de Azambuja
Presidente do Conselho de
Administração, Diretor-Presidente e
Diretor de Relações com Investidores
Gedeão do Nascimento
Diretor Vice-Presidente
Doriane Anunciação Markiewicz
1a Vice-Presidente do Conselho de
Administração
Walid Nicolas Assad
2o Vice-Presidente do Conselho de
Administração

6.
Segundo a Acusação, essas informações estariam em linha com a ata da
Reunião do Conselho de Administração (“RCA”) de 30 de dezembro de 2011. No
entanto, não estariam de acordo com a ata da RCA de 28 de junho de 2013, ou
mesmo com as informações constantes do Formulário 2013 v.37. Conforme consta
do Termo de Acusação:

“Foi observado, no entanto, que, em documento denominado Ata da RCA, realizada
em 28.06.2013, consta a informação de que os acionistas teriam aceitado o pedido
de renúncia do Diretor-Presidente, Sr. Alexandre Souza de Azambuja, bem como
teriam aceitado o pedido de renúncia do Diretor Vice-Presidente, Sr. Gedeão do
Nascimento. Nessa mesma RCA, teriam sido eleitos (i) o Diretor-Presidente: Sr.
Paulo Henrique Scheidemantel, (ii) o Diretor Vice-Presidente e Financeiro: Sr.
Flávio Fernades Sisti, e (iii) o Diretor de Relações com Investidores (DRI): Sr.
Alexandre Souza de Azambuja.[...] Vale notar, ainda, que, dessa mesma ata de RCA
de 28.06.2013, constam como conselheiros de administração os Srs. Alexandre
Souza de Azambuja, Miguel Ângelo Rasbold e José Martins Lecheta8.”

7.
Nesse tocante, a SEP também mencionou que “diferentemente do
procedimento observado quando do envio da Ata da RCA de 30.12.2011, da ata da
RCA de 28.06.2013, não constam as assinaturas dos conselheiros de administração,
tampouco protocolo na Junta Comercial. Também não constam as assinaturas dos
diretores, nos termos de posse encaminhados anexos à ata9.”

8.
Apontou-se, ainda, que a Companhia não encaminhou a ata da assembleia
em que teria havido a deliberação relacionada à referida alteração na composição
do seu conselho de administração. Nesse tocante, consta do Termo de Acusação
que “foi enviado o Ofício no 369/2016/CVM/SEP/GEA-4 à Junta Comercial do Estado
do Paraná (JUCEPAR), solicitando documentos arquivados posteriores a 2013. Em

resposta, a JUCEPAR informou que o último arquivamento referente à Intellectual
foi a ata da AGE em 21.05.201310.”

III.
MANIFESTAÇÃO DOS INVESTIGADOS.

9.
Consta do Termo de Acusação que foram enviados, no âmbito do Processo
CVM no RJ2015/1125811, ofícios “às pessoas indicadas em seus documentos como
sendo administradores estatutários: (i) Alexandre Souza de Azambuja,
(ii) Walid Nicolas,
(iii)
Miguel Rasbold,
(iv) Gedeão
do
Nascimento,
(v) Doriane Anunciação, (vi) Paulo Henrique Scheidemantel, (vii) Flávio Sisti e (viii)
José Lecheta, por meio dos quais foram solicitadas manifestações a respeito do não
envio dos documentos que levaram à suspensão do registro da Companhia, para
fins de cumprimento do procedimento previsto no art. 11 da Deliberação CVM n°
538/0812”. Contudo, apenas três dos supostos administradores acima referidos
apresentaram resposta13.

10.
Em 06.05.2015, Paulo Henrique Scheidemantel alegou desconhecer a
Companhia, que nunca foi seu diretor e que os documentos que contêm o seu
nome seriam, provavelmente, fraudados. Em 11.05.2015, José Lecheta alegou que
nunca fez parte efetivamente do conselho de administração da companhia, pois,
embora tenha comparecido à RCA de 28.06.2013, não assinou qualquer termo de
posse, o que tornaria a sua eleição sem efeitos legais. Em 21.08.2015, Miguel
Rasbold enviou cópia do termo de renúncia do cargo de conselheiro de
administração da Companhia, datado de 08.02.2014, o que o isentaria de
responsabilidades na entrega dos documentos.

11.
Adicionalmente, a SEP enviou, no âmbito deste processo, os ofícios de que
trata o art. 11 da Deliberação CVM n° 538/08 apenas a Alexandre Azambuja, Walid
Nicolas, Gedeão do Nascimento e Doriane Anunciação14, pessoas que constavam
como membros dos órgãos de administração da Companhia no último formulário de
referência apresentado, o Formulário 2014 v.1. Por meio de tais ofícios foram
solicitadas manifestações a respeito da não divulgação de informações periódicas e
eventuais previstas na Instrução CVM no 480/09 entre 2015 e 2016.

12.
Segundo consta do Termo de Acusação, nenhum dos referidos
administradores apresentou resposta, sendo que o ofício enviado ao Sr. Gedeão do
Nascimento teria sido devolvido ao remetente pelos Correios sob a justificativa de
não existência do número indicado no endereço.

IV.
ACUSAÇÃO.

13.
A área técnica, após realizar tais diligências, firmou o entendimento de que
não haveria “elementos que permitam concluir pela autoria das infrações objeto de
apuração no presente processo por parte de Gedeão do Nascimento, Doriane
Anunciação Markiewicz, Walid Nicolas Assad, José Lecheta, Paulo Henrique
Scheidemantel e Miguel Rasbold15”. De acordo com a SEP, a inadimplência de
informações periódicas teria ocorrido “após o término dos mandatos de Gedeão do
Nascimento, Doriane Anunciação Markiewicz e Walid Nicolas Assad, não tendo
restado incontroverso a validade da posterior eleição e posse de novos
administradores16”.

14.
Por outro lado, a Acusação concluiu que o Sr. Azambuja teria permanecido,
na qualidade de administrador da Companhia à época dos fatos, responsável por
fazer cumprir as disposições da Lei no 6.404/76 e as normas da CVM. A SEP se
baseou no fato de que o Acusado não apenas teria sido eleito em 30.12.2011, com
mandato até 30.12.2014, mas, também seria o controlador da Companhia e teria
sido “apontado como administrador em todos os documentos posteriores, inclusive
no documento denominado Ata da RCA de 28.06.201317”. Sendo assim, o Sr.
Alexandre Azambuja foi o único Acusado neste PAS.

15.
Conforme mencionado, consta do Termo de Acusação que determinadas
informações, previstas no art. 21 da Instrução CVM no 480/09, cujo envio
tempestivo à CVM é mandatório, não teriam sido entregues à Autarquia, o que seria
de responsabilidade do Sr. Azambuja, na qualidade de diretor da Companhia, e que
o Acusado também não teria convocado a AGO de 2015, atribuição que lhe
competiria na qualidade de conselheiro de administração da Companhia.

16.
No entanto, a área técnica ressalvou que parte das informações que a
Companhia deixou de enviar “dependia de procedimentos preparatórios à
convocação e realização da AGO de 2015, o que não se tem notícia de ter ocorrido,
sem que o DRI, especificamente no que concerne ao exercício das atribuições desse
cargo, tenha concorrido para tanto. Por isso, o DRI não pode ser responsabilizado
pelo não envio dessas informações”. (vide §43 do Termo de Acusação).

17.
Quanto à não convocação da AGO de 2015, a SEP destacou que “[n]ão
existe na Lei Societária hipótese de dispensa da realização de assembleias gerais
ordinárias, nem mesmo quando todos os acionistas ocupam assentos no conselho
de administração” ou “em situações de potencial desinteresse dos acionistas” e que
“a assembleia deve deliberar sobre outras matérias além da aprovação das
demonstrações financeiras, razão pela qual o conclave deveria ter sido realizado
tempestivamente, ainda que as demonstrações financeiras não tivessem sido
elaboradas”. Nesse tocante, a Acusação chamou atenção para o fato de que um
direito que os acionistas poderiam exercer em tal assembleia era “questionar os
administradores sobre as razões pelas quais as demonstrações não foram
tempestivamente elaboradas”.

18.
Ademais, a SEP apontou que o “art. 13 da referida Instrução determina que
o emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais, conforme
conteúdo, forma e prazos estabelecidos por esta Instrução. Por sua vez, os
seus artigos 21 e 30 listam informações periódicas e eventuais que devem ser
prestadas pelas companhias abertas registradas na Categoria A (caso da
Companhia) para que mantenham o seu registro atualizado18”.

19.
Destacou-se, ainda, que o art. 45 da Instrução CVM no 480/09 dispõe que o
diretor de relações com investidores é o responsável pela prestação de todas as
informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores
mobiliários, e que tal cargo teria sido ocupado pelo Acusado, eleito em 30 de
dezembro de 2011.

20.
Especificamente no tocante às informações que não teriam sido entregues
(ITRs, DFs, DFPs e Formulário de Referência), a Acusação destacou que a sua
entrega dependia “somente de dados contábeis, cuja produção é disciplinada pelo
art. 176 da Lei no 6.404/76 e pelo estatuto social da Companhia19”.

21.
De acordo com a SEP, o Estatuto Social da Companhia reservaria ao diretor
financeiro a atribuição de elaborar as suas demonstrações financeiras. Conforme o
Formulário 2013 v.3, tal cargo seria ocupado pelo Sr. Flávio Sisti. Todavia, dado
que não haveria indícios que comprovassem a sua efetiva eleição como diretor, a
Acusação concluiu que “deve-se aplicar o regime geral da Lei n° 6.404/76, que, em
seu art. 176, atribui a responsabilidade de fazer elaborar demonstrações financeiras
a todos os diretores, em conjunto20”.

22.
Haja vista que, com exceção do Sr. Azambuja, não teria sido possível
identificar quais administradores ocuparam cargos efetivos na Companhia, a área
técnica concluiu que apenas o Acusado, na qualidade de diretor eleito (indicado
para o cargo de DRI), deveria ser responsabilizado pelo inadimplemento de
informações periódicas.

23.
Finalmente, a SEP destacou que a Companhia faria parte “de um conjunto
de mais de uma dezena de companhias abertas pré-operacionais que estiveram

vinculadas a Alexandre Souza de Azambuja21”, nas quais teria sido identificada uma
série de irregularidades (conforme verificado em inspeções no âmbito do Processo
CVM no RJ2013/9741) e que haveria dois PAS anteriores ao presente envolvendo a
Companhia22.

24.
A Acusação destacou ainda que o Acusado “tinha por objetivo declarado
atrair visibilidade para as companhias por meio do registro como companhia aberta
e, posteriormente, fazer vendas dessas ações em pequenas ofertas em bolsa de
valores23.”

25.
Após expor tais considerações, a área técnica requereu a responsabilização
do Acusado:

a. Na qualidade de diretor de relações com investidores, por suposta
infração:

i.
ao art. 176 da Lei no 6.404/76, c/c o art. 21, III, da Instrução
CVM no 480/09, tendo em vista a não elaboração e a não
apresentação das demonstrações financeiras de 2014,

ii. ao art. 21, I, c/c o parágrafo único do art. 23 da Instrução CVM
no 480/09, pelo não envio do formulário cadastral até 31 de
maio de 2015;

iii. ao art. 21, II, c/c o parágrafo 1o do art. 24 da Instrução CVM
n° 480/09, tendo em vista a não elaboração e a não
apresentação do Formulário de Referência de 2015;

iv. ao art. 21, IV, c/c o art. 28, II, da Instrução CVM n° 480/09,
tendo em vista a não elaboração e a não apresentação do
formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP de
2014; e

v. ao art. 21, V, da Instrução CVM n° 480/09, tendo em vista a
não elaboração e a não apresentação dos Formulários ITR de
2015.

b. Na qualidade de membro do conselho de administração, por suposta
infração ao art. 132, c/c o 142, IV, da Lei no 6.404/76, por não ter
convocado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social
findo em 31.12.2014.

V.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.

26.
Embora tenha sido regularmente intimado24, o Acusado não apresentou as
suas razões de defesa. Em Reunião do Colegiado ocorrida em 08 de maio de 2018,
fui sorteado relator deste processo.

É o relatório.

Marcelo Barbosa
Presidente
----------------------------------------
1Conforme consta do Termo de Acusação, o prazo para entrega à CVM das informações periódicas
listadas no parágrafo acima venceu entre a data da suspensão e a data do cancelamento do registro da
Companhia.
2 Inicialmente, a SEP elaborou termo de acusação, datado de 18 de abril de 2017. Entretanto, tendo em
vista sugestões da Procuradoria Especializada da CVM - PFE constantes do Parecer no 00070/2017/GJU -
4/PFE-CVM/PGF/AGU (“Parecer”), um novo termo de acusação foi elaborado em 27 de junho de 2017.
No âmbito do Parecer, a PFE concluiu que o art. 11 da Deliberação CVM no 538/08 teria sido atendido.
Contudo, em relação ao art. 6o da mesma deliberação, a Procuradoria apontou que “o inciso IV restou
parcialmente atendido, devendo haver a inclusão de dispositivos legais e regulamentares infringidos”.

Além disso, a PFE sugeriu que fosse incluída a responsabilização do Acusado pela infração ao art. 21,
incisos II e IV da Instrução CVM n° 480/09, por entender ser possível a cumulação das acusações de
não envio do Formulário DFP/14 e do Formulário de Referência com as acusações originalmente
realizadas.
3 Esse formulário teria sido apresentado em 31 de maio de 2014.
4 Segundo a Acusação, essa empresa seria controlada pelo Acusado.
5 Vide §7o do Termo de Acusação: “A versão 3 do formulário de referência de 2013, apresentado em
23.08.2013, trazia informações diferentes sobre essa composição acionária da Companhia: a) As ações
ordinárias que representam o capital social da Intellectual teriam passado a ser distribuídas entre as
sociedades Promissão Administração e Participação Ltda. (29,999994%) e Templars Trust Investimentos
Ltda. (26,999874%), além das pessoas físicas Alexandre Azambuja (2,999999%), Paulo Henrique
Scheidemantel (39,999733%) e outros (0,0004%); b) A Promissão Administração e Participação Ltda. é
controlada por Flávio Fernandes Sisti (100%) e o controle da Templars Trust Investimentos Ltda. foi
explicado no §5 desse Termo de Acusação.”
6 Para a SEP, a existência de informações discrepantes entre os formulários de referência: “...pode ser
entendida como um indício de que pode ter havido movimentação das ações de emissão da Companhia,
de propriedade, direta ou indireta, de Alexandre Azambuja, para terceiros, fator relevante para a decisão
de elaboração do presente termo de acusação, tendo em vista que já havia sido elaborado um termo de
acusação em face do administrador da Intellectual, decorrente das responsabilidades pela inadimplência
de informações que conduziu à suspensão do registro do emissor junto à CVM.” Não obstante, a área
técnica terminou por entender que a composição acionária da Companhia não seria relevante para as
suas conclusões a respeito da apuração de responsabilidades da administração, razão pela qual não teria
realizado diligências adicionais sobre esse ponto (Ibid., §8o).
7 “A versão 3 do formulário de referência de 2013, apresentado em 23.08.2013, anterior, portanto, à
ultima versão encaminhada, continha as informações referentes a essas modificações na composição dos
órgãos de administração” (Ibid., §15).
8 Ibid., parágrafos 11 e 14.
9 Ibid., §13.
10 Vide parágrafos 30 e 31 do Termo de Acusação.
11 Este PAS foi julgado em 15 de dezembro de 2016, havendo o Acusado sido condenado, na qualidade
de DRI da Companhia, pelo cometimento de determinadas irregularidades.
12 Ibid., §17.
13Ibid., parágrafos 18 a 22. Ressalta-se que o ofício enviado ao Sr. Gedeão do Nascimento foi devolvido
ao remetente pelos Correios, sob a justificativa de não existência do número indicado no endereço.
14 OS seus mandatos teriam se iniciado em 30.12.2011, com término previsto para 30.12.2014 (vide
§24 do Termo de Acusação). Contudo, a SEP levou em conta o disposto no art. 150, §4o, da Lei
6.404/76.
15 Vide o §32 do Termo de Acusação: “Em que pese o disposto no art. 150, §4o, da Lei 6.404/76, não foi
possível concluir se a eleição ocorrida em 28.06.2013 teria observado os requisitos formais da lei e se os
administradores eventualmente eleitos naquela RCA teriam efetivamente tomado posse em cargos,
tendo em vista, além do mencionado no §13 retro, que (a) José Lecheta e Paulo Henrique
Scheidemantel alegaram que jamais assinaram documentos relativos a posse em cargos junto à
Companhia; e (b) Miguel Rasbold teria apresentado a sua renúncia, a qual, embora não tenha sido
arquivada na Junta, produzia efeitos perante a Companhia, nos termos do art. 151 da Lei 6.404/76; (c)
conforme mencionado no Termo de Acusação formulado no âmbito do Processo CVM no RJ2015/11258,
a consulta dos documentos constantes dos autos do Processo n° RJ2013/9741, processo de inspeção,
permite verificar que as atas de suas respectivas eleições realmente não haviam sido assinadas, o que
lança dúvidas sobre a validade jurídica;”.
16 Ibid., §32.
17 Ibid., §33.
18 Ibid., §42.
19 Ibid., §44.
20 Ibid., §46.
21 Ibid., §35.
22 “Os processos administrativos sancionadores anteriores, envolvendo a mesma companhia aberta, são
os seguintes: Processo CVM no RJ2015/11258, originado do Processo CVM no RJ2015/14, no âmbito do
qual foram apuradas as responsabilidades pela inadimplência relacionada a informações periódicas que
ocasionaram a suspensão do registro da Companhia. O último documento periódico não entregue, por
ocasião da suspensão do registro, foi o Formulário de ITR referente ao trimestre findo em 30.09.2014,
com vencimento de entrega em 14.11.2014; Processo 19957.009255/2016-32, originado do Processo
CVM no RJ2013/9741, no âmbito do qual foram apuradas responsabilidades de administradores em
função das inconsistências nos Livros Sociais e de Aumentos de Capital "fictícios", em infração aos
artigos 153, 100 e 177, caput, da Lei 6.404/76 e ao art. 14 da Instrução CVM no 480/09.” (vide §38 do
Termo de Acusação).
23 Ibid., §36
24 Vide documento SEI no 0448426.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2017/1582
19957.003149/2017-26

Acusados:
Alexandre Souza de Azambuja

Assunto:
Responsabilidade
de
administrador
pelo
descumprimento
de
obrigação de enviar à CVM informações periódicas; não elaboração de
demonstrações financeiras; e não convocação de assembleia geral
ordinária da Intellectual Services S.A.

Relator:
Presidente Marcelo Barbosa

V O T O

1.
Este PAS diz respeito ao suposto inadimplemento, por parte de
administrador de companhia aberta, Sr. Alexandre Souza de Azambuja, de
obrigações informacionais previstas na regulamentação pela CVM, bem como da
obrigação legal de convocação de assembleia geral ordinária.

2.
De acordo com a SEP, além de não ter sido convocada a AGO de 2015, não
teriam sido enviadas à CVM determinadas informações periódicas da Intellectual
Services S.A. (“Informações”), as quais seguem abaixo expostas, juntamente com
as correspondentes normas que teriam sido descumpridas.

Documentos
Normas Descumpridas
Demonstrações Financeiras de 2014
Art. 176, caput, da Lei 6.404/76 c/c art.
21, III, da Instrução CVM no 480/09.
Formulário Cadastral
Art. 21, I, c/c § único do art. 23 da
Instrução CVM no 480/09.
Formulário de Referência de 2015
Art. 21, II, c/c § 1o do art. 24 da
Instrução CVM n° 480/09.
Formulário de Demonstrações
Financeiras Padronizadas de 2014
Art. 21, IV, c/c art. 28, II, da Instrução
CVM n° 480/09.
Formulários ITR de 2015
Art. 21, V, da Instrução CVM n° 480/09.

3.
Primeiramente, vale destacar que a não elaboração das Informações e a não
realização da AGO de 2015 são fatos incontroversos, tendo em vista as provas
juntadas aos autos, as quais não foram contestadas pelo Acusado, que sequer
apresentou defesa. Nessa linha, entendo ser igualmente incontroverso que o Sr.
Azambuja era, à época dos fatos1, membro do conselho de administração e diretor
de relações com investidores da Companhia.

4.
Ademais, cabe mencionar desde já que, conforme abordado por este
Colegiado em outras ocasiões, o descumprimento das obrigações de envio de
informações periódicas à CVM, constantes do art. 21 da Instrução CVM no 480/09,
se traduz em infração de natureza objetiva. Com efeito, verificado o não
recebimento das Informações por parte da CVM, e a ausência de comprovação do
seu envio, conclui-se pela ocorrência da infração regulamentar supra.

5.
Não obstante o acima exposto, vejamos ainda que o Sr. Azambuja era
Presidente do Conselho de Administração, Diretor-Presidente e DRI da Companhia2.
Indo além, conforme afirmado pela SEP, o Acusado figurava ainda como
controlador da Companhia.

6.
Especificamente, ao Acusado foi imputada responsabilidade pela não
elaboração das demonstrações financeiras de 2014 da Companhia. Conforme
permissão legal constante do art. 158, §3o, da Lei das S.A., os estatutos sociais das
companhias abertas poderão prever atribuições específicas aos administradores, o
que poderá incluir o dever específico de elaborar as demonstrações financeiras,
atribuição que, a princípio, nos termos do caput do art. 176 da Lei das S.A.,
compete à diretoria, como um todo.

7.
No caso concreto, tal atribuição foi conferida ao diretor-financeiro da
Companhia, nos termos da cláusula 5.35.3 do seu estatuto social. Contudo,
conforme relatado, há indícios robustos de que tal cargo não foi efetivamente
ocupado. A título de exemplo, não constou do Formulário 2014 v.1 a informação de
que a Companhia teria um diretor-financeiro. Ademais, não constam da ata da
RCA3, em que o diretor-financeiro supostamente teria sido eleito, as assinaturas
dos conselheiros de administração que o teriam eleito, e também não havia
assinatura do diretor supostamente eleito no termo de posse. Para completar, o
original de tal ata também não foi levado a registro na junta comercial competente
(conforme informações da JUCEPAR).

8.
Diante de tais fatos, concordo com a SEP no sentido de que, neste caso
concreto, a obrigação em comento deve recair sobre toda a diretoria da
Companhia, nos termos do art. 176 da Lei das S.A4. Haja vista que o Acusado era,
ao que tudo indica, o único diretor da Companhia, entendo que o Sr. Azambuja
deve ser responsabilizado por violação ao art. 176, caput, da Lei no 6.404/76, c/c o
art. 21, III, da Instrução CVM no 480/09, em virtude da não elaboração e da não
apresentação das DFs de 2014.

9.
Ademais, a Acusação imputou ao Sr. Azambuja, na qualidade de diretor de
relações com investidores da Companhia, a responsabilidade pela não elaboração,
ou não apresentação, conforme o caso, (i) do Formulário Cadastral; (ii) do
Formulário de Referência de 2015; (iii) do Formulário de Demonstrações
Financeiras Padronizadas de 2014; e (iv) dos Formulários ITR de 2015 da
Companhia.

10.
Inicialmente, ressalto que foi adequada a inclusão do Formulário de
Referência de 2015 e do Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas de
2014 no rol de documentos não enviados à CVM sob responsabilidade do Acusado,
conforme sugestão da Procuradoria. Como bem apontou a PFE, a não elaboração
das demonstrações financeiras anuais – de responsabilidade do Sr. Azambuja, na
qualidade de diretor da Companhia, conforme mencionado acima – inviabilizou o
tempestivo envio desses outros documentos à Autarquia:

“Cumpre ressaltar que os itens 49 e 50 do termo de acusação assinalam que
não foi formulada acusação em razão do não envio do Formulário DFP/14 e do
Formulário de Referência, uma vez que o preenchimento desses formulários
somente seria possível uma vez elaboradas as demonstrações financeiras
relativas ao exercício encerrado em 31.12.2014. Ocorre que entendo, salvo
melhor juízo, que é possível a cumulação das referidas acusações com as já
realizadas, pois Alexandre Souza de Azambuja, ao não elaborar as demonstrações financeiras, inviabilizou a feitura dos formulários
susomencionados. Nesse sentido, sugiro que seja incluída a responsabilização de
Alexandre Souza de Azambuja pela infração ao art. 21, incs. II e IV da Instrução
CVM n° 480/09” (Vide fls. 02 do Parecer da PFE).

11.
A esse respeito, já me pronunciei no âmbito do PAS CVM no RJ2016/5734,
julgado em 22 de dezembro de 2017, ocasião em que analisei a responsabilidade
de administrador com relação à elaboração e envio de determinadas informações à
CVM. No caso em tela, estamos diante de hipótese muito semelhante ao do PAS
mencionado acima, dado que o Sr. Azambuja era tanto responsável pela elaboração
das demonstrações financeiras da Companhia quanto por sua divulgação ao
mercado (e daqueles documentos que dependiam das DFs para serem elaborados).
Naquela ocasião expus que:

“... compreendo que se trata de deveres distintos, com destinatários igualmente
distintos. Com efeito, uma vez que o Sr. Aulicino, além de ser responsável pelo envio
tempestivo da documentação (na qualidade de Diretor de Relações com
Investidores), também tinha responsabilidade e ingerência em sua elaboração (na
qualidade de Diretor Presidente, ou seja, chefe da administração executiva) – a
causa apontada para a divulgação intempestiva –, não há como dizer que o acusado

se encontrava “de mãos atadas”. Muito pelo contrário. Estamos diante de duas
obrigações distintas, mas ao mesmo tempo correlacionadas. Uma a princípio geral
dos administradores, e outra a princípio específica do Diretor de Relações com
Investidores.”

12.
Conforme apontado pela Acusação, o art. 45 da Instrução CVM no 480/095
atribui ao DRI a responsabilidade primária de prestar à CVM todas as informações
exigidas pela regulamentação e legislação aplicável. No entanto, tal
responsabilidade não exime de responsabilidade os demais administradores, nos
termos do artigo seguinte da referida norma.

13.
Dito isso, haja vista que o Acusado ocupava cargo de diretor de relações
com investidores à época dos fatos, sendo este o único cargo da diretoria
efetivamente ocupado, entendo que deve ser responsabilizado pela violação ao art.
21, incisos I, II, III, IV e V da Instrução CVM no 480/09, em virtude do não envio
das Informações.

14.
Em relação a não convocação de assembleias gerais ordinárias, cumpre
destacar que o art. 132 da Lei das S.A. prevê a obrigatoriedade de sua realização
nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social. De acordo
com o art. 142 da mesma Lei, compete ao conselho de administração o dever de
convocar as AGOs das companhias.

15.
Assim sendo, dado que o Acusado era membro do Conselho de
Administração da Companhia – segundo consta dos autos, único membro
comprovado à época dos fatos –, recaía sobre ele a obrigação de convocar a AGO
de 2015. Em vista disso, e considerando-se que o Sr. Azambuja não adotou as
providências necessárias à convocação da AGO de 2015, entendo que houve por
sua parte violação ao art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76.

16.
Nesse tocante, vale a reflexão de que a realização de assembleias gerais
ordinárias é essencial ao bom funcionamento das companhias abertas, sendo o
momento em que a administração compartilha com seus acionistas e com o
mercado em geral informações relevantes sobre o andamento da companhia. Com
efeito, ainda que não haja demonstrações financeiras a serem analisadas ou
administradores a serem eleitos, faz-se necessário convocar e realizar
tempestivamente assembleias gerais ordinárias6.

CONCLUSÃO.

17.
Como se sabe, o funcionamento eficiente do mercado depende da pronta e
ampla divulgação de informações7, tendo esta Autarquia o dever de punir
adequadamente os responsáveis pelo descumprimento de deveres informacionais
de companhias abertas como a Intellectual Services S.A., visando a evitar nova
ocorrência de irregularidades semelhantes.

18.
O cumprimento pontual e completo do regime informacional, pelos
emissores de valores mobiliários, é condição essencial para sua manutenção no
mercado. Seu descumprimento, ainda mais quando verificado de forma reiterada, é
inaceitável e deve ser objeto de sanção por parte do regulador.

19.
O Sr. Azambuja já foi acusado e condenado em uma série de outros
processos administrativos sancionadores na CVM que envolviam irregularidades
identificadas em companhias abertas pré-operacionais a ele vinculadas, sendo que
em vários desses processos foram analisadas as mesmas irregularidades do
processo em tela8.

20.
Conforme mencionado pela Acusação, dois desses processos envolveram
irregularidades no âmbito da Companhia, valendo destacar o PAS CVM no
RJ2015/11258, julgado em 15 de dezembro de 2016. Em tal processo, o Acusado

foi condenado, na qualidade de diretor de relações com investidores e conselheiro
de administração da Companhia, ao pagamento de multa pecuniária de (i)
R$70.000,00, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras de 2013; (ii)
R$ 60.000,00, por não ter mantido atualizada a escrituração contábil da
Companhia, ocasionando a entrega de modo incompleto do formulário de referência
2014 e do 3o ITR de 2013, bem como a não entrega dos ITRs de 2014; e (iii)
R$70.000,00, por não ter convocado e não ter realizado a assembleia geral
ordinária de 2013.

21.
Sendo assim, a fim de chegar às conclusões abaixo, considerei, em primeiro
lugar, os maus antecedentes do Acusado. Adicionalmente, considerei como
circunstância agravante o fato de o não envio de informações, tanto no âmbito da
Companhia, quanto em outras companhias também administradas pelo Sr.
Azambuja, ser prática reiterada. Nesse sentido, o art. 60, inciso II, da Instrução
CVM no 480/09 dispõe que constitui infração grave, para os efeitos do §3o do art.
11 da Lei no 6.385/76, “a inobservância reiterada dos prazos fixados para a
apresentação de informações periódicas e eventuais previstas nesta instrução”.

22.
Ademais, o inciso III do mesmo dispositivo também deve ser levado em
conta na fixação das penalidades a serem aplicadas ao Acusado, na medida em que
preceitua ser infração grave “a inobservância do prazo fixado no art. 132 da Lei no
6.404, de 1976, para a realização da assembleia geral ordinária”.

23.
Diante do largo e reiterado histórico de descumprimento das referidas
normas legais e regulamentares, parece-me que o mais adequado seja afastá-lo do
mercado, sendo certo que a sua permanência como administrador se mostra
inoportuna e inconveniente por ora.

24.
Por outro lado, considerei como atenuante o reduzido número de acionistas
da Companhia e o fato de o registro da Companhia na CVM ter sido cancelado em
07 de janeiro de 2016.

25.
Ante o exposto, com fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/76, voto:

a)
Pela condenação de Alexandre Souza de Azambuja, na qualidade de
diretor de relações com investidores da Companhia: (i) à multa de
R$80.000,00 (oitenta mil reais), em função da não elaboração e não
apresentação das DFs de 2014, em infração ao art. 176 da Lei no 6.404/76,
c/c o art. 21, III, da Instrução CVM no 480/09; (ii) à multa de
R$20.000,00 (vinte mil reais), em função do não envio do Formulário
Cadastral, até 31 de maio de 2015, em infração ao art. 21, I, c/c o
parágrafo único do art. 23 da Instrução CVM no 480/09; e (iii) à multa de
R$20.000,00 (vinte mil reais), em função da não apresentação9 do
Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP de 2014, em
infração ao art. 21, IV, c/c o art. 28, II, da Instrução CVM n° 480/09 (art.
11, inciso II, da Lei no 6.385/76).

b)
Pela condenação de Alexandre Souza de Azambuja, (i) por não ter
convocado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em
31.12.2014, na qualidade de membro do conselho de administração da
Companhia, em infração ao art. 132, c/c o 142, IV, da Lei no 6.404/76; e na
qualidade de diretor de relações com investidores da Companhia; (ii) em
função da não apresentação do Formulário de Referência de 2015, em
infração ao art. art. 21, II, c/c o §1o do art. 24 da Instrução CVM n° 480/09;
e (iii) não apresentação dos Formulários ITR de 2015, em infração ao art.
21, V, da Instrução CVM n° 480/09, à penalidade de inabilitação
temporária para o exercício de cargo de administrador ou de
conselheiro fiscal de companhia aberta, pelo período total de quatro
anos10 (art. 11, inciso IV da Lei no 6.385/76).

É como voto.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018.

Marcelo Barbosa
Presidente
---------------------------
1 De acordo com o § 23 do Termo de Acusação: “Os fatos apurados no presente processo ocorreram ao
longo do exercício de 2015.”
2 Informação constante do Formulário 2014 v.1 – último formulário de referência entregue pela
Companhia e por cujo conteúdo o Acusado era responsável, conforme apontado pela Acusação.
3 Versão enviada à CVM, constante do site da Autarquia.
4 “Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil
da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: [...]”
5 “Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações
exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.”
6 Nessa linha: “Com relação às assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais findos em
31.12.2011 e 31.12.2012, que não foram convocadas, os precedentes mais recentes da CVM afirmam a
necessidade de convocação e realização de assembleia geral ordinária mesmo diante da ausência de
demonstrações financeiras a serem analisadas, ou de administradores a serem eleitos.” (trecho do voto
do diretor Gustavo Borba no âmbito do PAS CVM no RJ2015/3529, j. em 08 de dezembro de 2015,
seguido por unanimidade pelo Colegiado).
7 Vide voto do ex-diretor Pedro Oliva Marcílio de Souza, proferido no âmbito do PAS CVM no RJ
2005/3108, julgado em 11 de janeiro de 2006: “[a]qui é importante tecer comentários específicos sobre
o argumento apresentado nas defesas de que a ausência de prejuízo daria ensejo à não aplicação de
qualquer penalidade pelo não cumprimento das disposições contidas na Instrução 202/93 e na Lei
6.404/76. Aparentemente, as defesas tratam de prejuízo pecuniário. O bem jurídico tutelado, no
caso das infrações ora discutidas, é o mercado e seu funcionamento eficiente, que depende da
dispersão pronta de informações entre os seus participantes. Também se tutela o direito de
todos os investidores negociarem em igualdade de condições (i.e., com acesso à mesma
quantidade de informações relevantes). Assim, ao deixar de divulgar as informações
requeridas na legislação, sofre prejuízo o mercado, que deixa de funcionar de forma eficiente.
É possível, ainda, que investidores individuais também tenham sofrido prejuízos. Dado, no entanto, que
o prejuízo do mercado é patente e imediato, não é necessário, para justificar a atuação da CVM, a
indicação de operações e investidores prejudicados específicos, pois o dano ao mercado é
automaticamente configurado" (grifou-se).
8 Alexandre Souza de Azambuja já foi condenado nos seguintes processos administrativos
sancionadores, cujas decisões do Colegiado já transitaram em julgado:
(1) PAS CVM no RJ2015/9385, j. em 23.8.2016: condenado à multa de R$10.000,00, por infração ao
art. 21, inc. V, da Instrução CVM no 480/2009;
(2) PAS CVM no RJ2015/3216, j. em 25.10.2016: condenado à (i) multa de R$40.000,00, por infração
ao artigo 176 da Lei no 6.404/1976; (ii) multa de R$10.000,00, por infração ao artigo 21, incisos II e V,
da Instrução CVM no 480/2009; e (iii) multa de R$30.000,00, por infração ao artigo 132, c/c 142, inciso
IV da Lei no6404/1976;
(3) PAS CVM no RJ2015/8186, j. em 3.11.2016: condenado à (i) multa de R$70.000,00, por infração ao
art. 176 da Lei no 6.404/1976; (ii) multa de R$60.000,00, por infração ao art. 21, inc. II e V, da
Instrução CVM no 480/2009; e (iii) multa de R$70.000,00, por infração ao art. 132, c/c art. 142, inc. IV,
ambos da Lei no 6.404/1976;
(4) PAS CVM no RJ2015/8459, j. em 3.11.2016: condenado à (i) multa de R$70.000,00, por infração ao
art. 176 da Lei no 6.404/1976; (ii) multa de R$60.000,00, por infração ao art. 21, inc. II e V, da
Instrução CVM no480/2009; e (iii) multa de R$70.000,00, por infração ao art. 132, c/c art. 142, inc. IV,
ambos da Lei no6.404/1976;
(5) PAS CVM no RJ2015/3387, j. em 13.12.2016: condenado à multa de R$60.000,00, por infração ao
art. 21, inc. V, da Instrução CVM no 480/2009;
(6) PAS CVM no RJ2015/8456, j. em 13.12.2016: condenado à (i) multa de R$70.000,00, por infração
ao art. 176 da Lei no 6.404/1976; (ii) multa de R$60.000,00, por infração ao art. 21, inc. II e V, da
Instrução CVM no480/2009; e (iii) multa de R$70.000,00, por infração ao art. 132, c/c art. 142, inc. IV,
ambos da Lei no 6.404/1976; e
(7) PAS CVM no RJ2015/11258, j. em 15.12.2016: condenado à (i) multa de R$70.000,00, por infração
ao art. 176 da Lei no 6.404/1976; (ii) multa de R$60.000,00, por infração ao art. 21, inc. II e V, da
Instrução CVM no 480/2009; e (iii) multa de R$70.000,00, por infração ao art. 132, c/c art. 142, inc. IV,
ambos da Lei no 6.404/1976;
Contudo, tais condenações não podem ser utilizadas para fins de reincidência, tendo em vista que as
irregularidades apreciadas neste PAS ocorreram antes de tais processos transitarem em julgado. Por
esse motivo, as condenações foram utilizadas, para fins de valoração negativa das penas, como maus
antecedentes.
9 Não obstante constar do Termo de Acusação que o Acusado deve ser responsabilizado pela “não
elaboração e apresentação do formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP/2014” (§ 58
do Termo de Acusação), os dispositivos infringidos (art. 21, IV, c/c o art. 28, II, da Instrução CVM n°
480/09) fazem referência apenas ao envio e apresentação das DFPs, não à sua elaboração.
Consequentemente, do ponto de vista técnico, entendo que a responsabilidade do Acusado se restringe

ao envio à CVM de tal documento. O mesmo raciocínio se aplica às imputações relativas ao Formulário
de Referência e aos ITRs. Especificamente quanto à DFP, cabe ressaltar ainda que tal documento reflete
o conteúdo das demonstrações financeiras anuais completas elaboradas, de modo que a condenação
pela não elaboração das DFs acima referida já abrange a questão relativa à “elaboração” das DFPs.
10 Deste total, 2 (dois) anos de inabilitação temporária serão devidos em razão da infração constante do
item ‘i’ deste parágrafo, 1 (um) ano para o item ‘ii’, e 1 (um) ano para o item ‘iii’.

Manifestação de Voto do Diretor Gustavo Borba na Sessão de Julgamento
do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2017/1582

1.
Acompanho o voto do Relator, Presidente Marcelo Barbosa, em relação à
condenação do acusado Alexandre Souza de Azambuja (“Acusado”), na qualidade
de diretor da Intellectual Services S.A. (“Companhia”): (i) pela não elaboração das
demonstrações financeiras (DFPs) referentes ao exercício social de 2014 e dos
formulários de informações trimestrais (ITRs) de 2015; (ii) pelo não envio do
formulário cadastral até 31.05.2015 e do formulário de referência (FR) de 2015; e
(ii) pela não convocação da assembleia geral ordinária (AGO) referente ao exercício
social findo em 31.12.2014.

2.
Ressalvo, no entanto, em linha com o voto por mim proferido no julgamento
do PAS CVM no RJ2016/5734 (julgado em 28.11.2017), que não entendo viável a
responsabilização do diretor de relações com investidores (DRI) pela não divulgação
tempestiva de documentos e informações enquanto estes não houverem sido
elaborados pelos órgãos societários competentes, sem prejuízo de eventual
responsabilização, sob a perspectiva do dever de diligência, pela ausência de
monitoramento e de divulgação dessa situação (o que constitui acusação diversa da
formulada no presente PAS). Nestas circunstâncias, entendo que não há como se
exigir do DRI o envio de documento que sequer existiam à época.

3.
Nesse sentido, reproduzo o seguinte trecho da manifestação de voto
proferida na ocasião do julgamento do referido precedente1:

“5. Dito isso, destaco que as infrações objetivamente imputadas ao acusado,
na qualidade de DRI, dizem respeito tão-somente à não entrega dos referidos
documentos nos prazos regulatórios, não se confundindo com a obrigação de
elaboração das informações periódicas, cujo descumprimento lhe foi
imputado na qualidade de diretor-presidente.

6. Vale ressaltar, ainda, que o processo tramitou sob o rito simplificado
previsto nos artigos 38-A e seguintes da Deliberação CVM no 538/08, que é
aplicável aos julgamentos que envolvem questões de menor complexidade.
No que se refere às infrações ora em discussão, o inciso IV do anexo 38-A da
Deliberação CVM no 538 prevê o julgamento sob o rito simplificado dos casos
em que o Administrador foi acusado de “deixar de observar os prazos de
apresentação de informações periódicas e eventuais previstos na norma”.

7. Nesse contexto, e verificando que a própria Acusação informa que os
documentos em questão não tinham ainda sido elaborados até o final dos
prazos acima indicados, e levando ainda em conta o rito simplificado sob o
qual tramitou o processo, reitero o meu entendimento de que seria inviável,
considerando os limites objetivos da capitulação e o rito adotado, a
condenação do acusado pela violação aos citados artigos 29, II, 28, ii, A, E
25, §2o, da Instrução CVM no 480, uma vez que o DRI não tinha como
enviar, dentro dos prazos regulatórios, documentos que ainda não existiam
nesses momentos específicos.

8. Esclareço que, embora tenha votado pelo absolvição de Alberto José A.
Neto, enquanto DRI, pelo não envio de documentos (até então inexistentes)
nos prazos regulatórios, votei também pela sua condenação, na qualidade de
diretor-presidente, pela infração ainda mais grave de não elaborar esses
mesmos documentos, o que é uma obrigação precedente, cujo
inadimplemento impede a configuração da consequente obrigação de enviar à
CVM o mesmo documento.

9. Por fim, reafirmo que, nada obstante ter entendido ser, no caso,
processualmente inviável a condenação do DRI, com fulcro nos artigos 29, II,

a, e 25, §2o, da ICVM 480, reitero que o meu entendimento sobre os deveres
fiduciários do DRI, diante da ausência de elaboração das informações
contábeis obrigatórias, está em total sintonia com o voto proferido pelo
presidente Marcelo Barbosa, uma vez que o DRI, nesse contexto, certamente
deveria ter tomado medidas adequadas para acompanhar o trâmite de
elaboração dos documentos em questão, informar o mercado sobre eventuais
atrasos e os divulgar tão logo fossem elaborados, tal como já tinha sido
indicado de forma genérica nos itens 8 e 9 do voto que proferi em
28.11.2017:

‘8. Ressalvo, contudo, que não está sendo analisado
no presente voto, por ausência de acusação nesse
sentido, se a conduta do DRI foi diligente no sentido
de instar os diretores responsáveis para que fornecessem tempestivamente os documentos
financeiros da companhia e, inclusive, no caso de sua
não elaboração, de divulgar ao mercado a informação
sobre a inexistência desses documentos (e da
consequente
impossibilidade
de
divulgação
tempestiva), o que, dependendo da situação, poderia
até
mesmo
configurar
um
fato
relevante
e,
consequentemente, envolver eventual violação do art.
157, §4o, da Lei no 6.404/76.

9. Por fim, considerando a importância do regime
informacional para o mercado de valores mobiliários,
em especial as informações financeiras obrigatórias,
que possuem prazo específico para divulgação,
ressalto que seria conveniente uma abordagem
específica na Instrução CVM no 480/2009 de qual
deveria ser a postura adequada do DRI, em face dos
seus deveres de diligência e de informar, diante da
ausência
de
elaboração
das
ITRs
e
das
Demonstrações Financeiras Anuais.’

10. Ressalvo, por fim, que, se a acusação tivesse sido formulada com fulcro
na violação do dever de diligência, em virtude da omissão do DRI diante da
ausência de elaboração dos documentos contábeis obrigatórios que lhe
competia divulgar, nada impediria a apreciação do pedido condenatório, até
mesmo porque o processo teria seguido o rito ordinário.”

4.
Esclareço, por fim, que a minha divergência, neste caso, restringe-se tão-
somente à condenação pela não apresentação das DFs de 2014 e dos ITRs de
2015, que ainda não haviam sido elaborados na ocasião. Contudo, considerando
que a multa de R$80.000,00 e a penalidade de inabilitação para o exercício do
cargo de administração, ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, foram
aplicadas também em virtude da não elaboração das DFs de 2014 e dos ITRs de
2015, respectivamente, e que os patamares fixados, a meu sentir, seriam
adequados para punir apenas e exclusivamente essas infrações, haja vista o
histórico do acusado, não tenho discordância quanto à parte dispositiva do voto do
presidente no que se refere às penalidades aplicadas, com as quais estou
integralmente de acordo.

5.
Do exposto, com a ressalva acima, acompanho integralmente o voto do
relator quanto às punições aplicadas a Alexandre Souza de Azambuja.

É como voto.

Gustavo Borba
DIRETOR
-------------------------
1 Disponível em: http://www.cvm.gov.br/sancionadores/sancionador/2017/2017-1222-PAS-
RJ2016-5734.html. Acesso em 15.06.2018.